Tribunal: TJES
Processo: 5021275-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021275-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA ORTELAN MARTINS

AGRAVADO: CARINA CRISTINA PENA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica, considerando pagamento pretérito de custas iniciais, despesas médicas anteriores, residência em bairro valorizado e contratação de advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, diante de alteração superveniente de sua capacidade financeira decorrente do desemprego, preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, não obstante a existência de despesas pretéritas e alegados sinais exteriores de riqueza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar a situação financeira atual da parte, sendo inadequado fundamentar o indeferimento do benefício exclusivamente em circunstâncias pretéritas, anteriores ao fato superveniente do desemprego.

O pagamento de custas iniciais e a realização de despesas médicas em período de estabilidade financeira não afastam, por si sós, a possibilidade de concessão da gratuidade quando demonstrada redução substancial e posterior da renda.

A hipossuficiência processual não se confunde com miserabilidade, bastando a comprovação de impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.

Alegações de sinais exteriores de riqueza, como valorização imobiliária estimada sem prova técnica e conjecturas sobre patrimônio, não constituem fundamento idôneo para afastar a gratuidade de justiça.

As verbas rescisórias possuem natureza indenizatória e alimentar, destinando-se à subsistência no período de desemprego, não podendo ser tratadas como renda regular apta a justificar o indeferimento do benefício.

Demonstrado que a renda atual da agravante limita-se aos proventos de aposentadoria, em valor próximo ao patamar de três salários mínimos, mostra-se caracterizada a hipossuficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça deve ser aferida com base na situação financeira atual da parte, admitindo-se a revisão do indeferimento diante de alteração superveniente relevante da renda.

Despesas pretéritas e sinais exteriores de riqueza não comprovados não afastam, por si sós, a hipossuficiência processual prevista no art. 98 do CPC.

Verbas rescisórias, por possuírem natureza alimentar e indenizatória, não se equiparam a renda permanente para fins de indeferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA ORTELAN MARTINS
contra decisão (id.
83587622
) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CARINA CRISTINA PENA e DIEGO SOARES DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente.

O cerne da controvérsia reside em analisar se a Agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente em razão da alegada alteração superveniente de sua capacidade financeira.

Depreende-se dos autos que, no momento do ajuizamento da ação originária, a Recorrente recolheu as custas iniciais, uma vez que auferia renda mensal aproximada de
R$ 9.400,00
, cumulada com proventos de aposentadoria de
R$ 4.000,00
.

Contudo, sobreveio fato novo consubstanciado na demissão da Agravante, noticiada em petição de maio de 2025. Os documentos acostados (id.
68926545
) corroboram o vínculo empregatício entre
18/09/2018
e
26/04/2025
, bem como a percepção atual exclusiva dos proventos de aposentadoria. A Recorrente demonstrou, ainda, possuir despesas fixas relevantes, como plano de saúde (R$ 620,48) e financiamento imobiliário (R$ 857,17), além dos custos ordinários de subsistência.

A decisão interlocutória recorrida (id.
83587622
) indeferiu o benefício sob o fundamento de que os documentos seriam incompatíveis com a "
miserabilidade jurídica
", citando o pagamento das custas iniciais, a realização de despesas médicas pretéritas de vulto (cirurgia de aprox.
R$ 26.000,00
), a residência em bairro valorizado e a contratação de advogado particular:

“(...)
Ao analisar detidamente os documentos de comprovação de renda e despesas juntados no Id. 68926545, verifico que estes são incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica necessária para o deferimento do benefício.

Ademais, o contexto probatório dos autos corrobora a capacidade financeira da Autora
:

A Requerente, qualificada como governanta hoteleira, realizou o recolhimento das custas processuais iniciais no momento da distribuição da ação, o que demonstra capacidade econômica preexistente.

A planilha de despesas anexa à inicial comprova que a Autora teve condições de arcar, com recursos próprios ("Conta corrente" e "Cartão de Crédito"), com despesas médicas de vulto, incluindo cirurgia particular no valor de R$ 15.865,00, além de outros pagamentos que somam mais de R$ 26.000,00.

Reside em bairro valorizado desta Comarca (Colina de Laranjeiras) e contratou banca de advocacia particular
.

Portanto, os elementos dos autos, somados à incompatibilidade verificada na documentação de Id. 68926545, evidenciam que a Autora possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
.”

Com a devida vênia, o
decisum
merece reforma.

A decisão agravada revela-se anacrônica ao fundamentar o indeferimento em premissas fáticas
anteriores
ao evento determinante do pedido:
o desemprego
. O pagamento das custas iniciais e o custeio de tratamento médico ocorreram em momento de estabilidade financeira, cenário que foi drasticamente alterado com a redução de mais de 60% da renda da parte autora (de aprox. R$ 13.400,00 para R$ 4.000,00).

Impende destacar que a hipossuficiência processual não se confunde com miserabilidade ou indigência. O conceito legal (art. 98 do CPC) atrela-se à momentânea impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Quanto às contrarrazões, os Agravados sustentam a existência de
sinais exteriores de riqueza
, apontando que o imóvel da Agravante valeria cerca de R$ 1.000.000,00 e que ela teria recebido verbas rescisórias estimadas em R$ 120.000,00. Tais argumentos não se sustentam.

Primeiramente, a avaliação imobiliária apresentada pelos Agravados carece de lastro probatório, tratando-se de mera conjectura, dissociada da realidade fiscal do bem, cujo valor venal indicado no IPTU é de
R$ 289.490,21
(id.
43331283
).

Em segundo lugar, no que tange às verbas rescisórias, é imperioso frisar que tais valores possuem natureza indenizatória e caráter alimentar. Destinam-se a garantir a sobrevivência da trabalhadora durante o período de desemprego e recolocação profissional, não podendo ser equiparados a renda ou acréscimo patrimonial apto a justificar o indeferimento da gratuidade. Exigir que a parte consuma sua reserva de sobrevivência para pagar custas processuais seria negar-lhe o acesso à Justiça.

No cenário atual, a renda líquida da Agravante restringe-se aos seus proventos de aposentadoria (aprox.
R$ 4.000,00
). Tal montante situa-se na faixa de isenção do Imposto de Renda e próximo ao patamar de 3 (três) salários mínimos, critério objetivo frequentemente adotado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal para deferimento da benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
a
gravo de
i
nstrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.